Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, CONCERNENTE À VENDA DE PLANO DE SAÚDE, À EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS (VENDEDOR AUTÔNOMO). INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. É certo que o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
II. Pontos incontroversos (ausente impugnação específica): (i) relação jurídica negocial estabelecida entre as partes, uma vez que o próprio representante da requerida teria confirmado, em Juízo (depoimento pessoal), que “o autor é um vendedor autônomo e presta serviço para a empresa Ré” (ID. 16602859, pág. 5); (ii) o requerente não possui registro na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados); (iii) parâmetros estabelecidos em contrato, ainda que verbal, conforme informado pelo requerente, a saber, “pagamento da comissão equivalente a 230%, ou seja, ficaria com 100% das duas primeiras parcelas e 30% da terceira parcela mensalmente paga por cada empresa que aderisse ao plano de saúde vendido”.
III. Nesse contexto, as alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (inadimplemento da requerida), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (relatório de produção detalhada do vendedor, correspondências eletrônicas enviadas pela requerida que confirmam a prestação do serviço, emissão de boletos bancários às empresas que aderiram ao plano de saúde, conversas via “whatsapp” com o representante da empresa requerida e propostas nas quais constam os nomes da partes, no campo “nome do produtor” – ID. 16602815; depoimento dos representantes da requerida – ID. 16602859).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se legítima a cobrança perpetrada, uma vez que efetivamente prestado o serviço de venda, a recorrente não demonstrou o adimplemento da obrigação de pagar previamente acordado, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884).
V. No ponto, a par de aparente violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC Art. 421 e 422), insubsistente a tese de que o requerente não possui registro profissional na SUSEP, até porque, conforme extraído do depoimento pessoal da auxiliar administrativo da empresa ré, “noventa por cento dos planos são vendidos por vendedores autônomos, sem registro na SUSEP” (vedação ao comportamento contraditório).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).